Tribunal: TJSP
Processo: 0033956-58.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Extorsão majorada - Desclassificação para estelionato devida - Fragilidade do conjunto probatório acerca do emprego de violência e grave ameaça - Dúvida razoável que deve favorecer os réus – Penas reajustadas – Fixação de regime aberto ao início do cumprimento - Cabimento da substituição da corporal por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos